Tribunal: TJSP
Processo: 2187184-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial para atribuir como valor da causa àquele correspondente ao valor do bem cuja posse se pretende manter. Admissibilidade. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, mas quando não é possível quantifica-lo, nada mais justo que o valor da causa se dê de acordo com

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdito proibitório. Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial para atribuir como valor da causa àquele correspondente ao valor do bem cuja posse se pretende manter. Admissibilidade. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, mas quando não é possível quantifica-lo, nada mais justo que o valor da causa se dê de acordo com o valor do bem. Recurso não provido.